Tribunal: TJES
Processo: 5015109-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015109-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015109-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PAD. AFASTAMENTO. 2. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 526, DO STJ. 3. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo em execução penal, manteve a decisão de primeiro grau que homologou falta grave (solicitação de ingresso de entorpecentes em presídio). O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que não foram enfrentadas as teses de nulidade por ausência de procedimento administrativo disciplinar (PAD) e de impossibilidade de reconhecimento da falta grave sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Objetiva o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a sanção disciplinar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões em discussão consistem em: (I) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da regularidade do PAD e da necessidade de trânsito em julgado para a homologação da falta grave; (II) definir se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, não se prestando para o reexame de provas ou rediscussão do mérito.

4.
Inexiste o vício de omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses defensivas. No caso, o voto condutor atestou a existência de PAD regular, com observância ao contraditório e ampla defesa, e aplicou o entendimento consolidado na Súmula 526, do STJ, que dispensa o trânsito em julgado de sentença penal para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso.

5.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre quando a decisão é coerente com a fundamentação jurídica apresentada, ainda que contrária ao interesse da parte.

6.
O inconformismo da defesa com a interpretação dada pelo colegiado aos fatos e ao direito não configura vício sanável por embargos, revelando intuito meramente protelatório e de reforma do mérito, o que demanda recurso próprio.

7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 619; Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2023. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, 5ª Turma, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, j. 14.10.2025.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015109-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
ROMARIO FERREIRA NUNES
, em face do v. Acórdão de ID nº 16976232, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou a prática de falta grave em desfavor do apenado, consistente na solicitação de ingresso de entorpecentes no estabelecimento prisional.

Em sede de razões recursais colacionadas em ID nº 17431496, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de omissão e contradição. Aponta vício no julgado ao argumentar que não foi devidamente enfrentada a tese defensiva de afastamento da falta grave atribuída ao apenado por suposta ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), bem como pela inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado sobre os fatos, o que, segundo o embargante, impediria o reconhecimento da infração disciplinar. Requer, desse modo, que sejam sanados os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes.

A douta Procuradoria de Justiça, em contrarrazões apresentadas em ID nº 17773529, manifesta-se pela rejeição dos embargos, para manter
in totum
o acórdão impugnado.

Conforme disposição do artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078)”.

Na mesma linha é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes que ora colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INCABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.
5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
6. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

IV. Dispositivo. 7. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

Em detida análise do acórdão embargado, percebo que os fundamentos lançados na petição inicial do presente recurso não passam de mero inconformismo da parte, que com o seu manejo busca rediscutir a matéria julgada, mostrando-se, por isso, incabível a via eleita.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, uma vez que o aresto enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, fundamentando de maneira clara e precisa as razões pelas quais manteve o reconhecimento da falta grave. O acórdão detalhou as provas que formaram o convencimento do colegiado e abordou diretamente as teses suscitadas, inexistindo vício a macular o julgamento.

A contradição apontada pelo embargante é inexistente, havendo nítido intuito do recorrente de reformulação do entendimento prevalecente. A defesa alega uma suposta omissão quanto à tese de nulidade por ausência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e quanto à necessidade de trânsito em julgado prévio para reconhecimento da falta grave na execução. Contudo, o voto condutor foi cristalino ao enfrentar esses exatos pontos, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“[...]
O argumento de nulidade por ausência de PAD é afastado, pois consta nos autos a realização de processo administrativo disciplinar em desfavor do reeducando, em que ele foi ouvido em audiência de justificação, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa.
[...]
Somado a isso, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado (Súmula 526), no sentido de que “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”. [...]”.

Conforme o pronunciamento judicial impugnado, a Corte manifestou-se expressamente sobre a existência do PAD, rejeitando a alegação de nulidade com base nos elementos constantes dos autos, bem como aplicou a jurisprudência sumulada do STJ para afastar a necessidade de trânsito em julgado. A defesa tenta criar um vício ao insistir que para a configuração da falta grave se revela necessária a condenação no procedimento penal instaurado para apuração do fato definido como crime.

Todavia, é pacífica a orientação da Corte Superior sobre a prescindibilidade de condenação prévia, bastando que constem indícios de autoria e materialidade do fato imputado ao reeducando, definido como crime, no curso da execução.

A respeito do tema, que abarca a questão específica levantada pelo recorrente, que deu azo à edição da supracitada Súmula nº 526, colaciono os seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ILEGALIDADE.

1.
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito
, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal,
bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
.

2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. No caso, não houve regressão do apenado em virtude da prática de falta grave. Ao contrário, foi deferida a progressão de regime antecipada, após a prática de fato definido como crime (tráfico de drogas), na mesma decisão em que dispensada a audiência de justificação. Somente após o provimento do agravo em execução ministerial, foi a progressão antecipada devidamente cassada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ.
AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 16/8/2023
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. SÚMULA 526/STJ. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte recorrente alega violação ao art. 118, I e § 2º, da Lei de Execução Penal, sustentando que a absolvição por ausência de provas indica a não ocorrência de crime, o que afastaria a regressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por insuficiência de provas na esfera penal impede a regressão de regime na execução penal, em razão do cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena é considerada falta grave pela Lei de Execução Penal, justificando a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal e administrativa são independentes, e a absolvição por insuficiência de provas não impede a regressão de regime, salvo se houver negativa da existência do fato ou da autoria
.

5. No caso concreto, a absolvição por insuficiência de provas não afasta a responsabilidade administrativa, permitindo a regressão de regime do reeducando. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
STJ.
AREsp n. 2.545.481/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 31/12/2024
)”.

O acórdão, portanto, não foi omisso, mas contrário aos interesses da defesa, ao ratificar a regularidade do procedimento disciplinar e a suficiência do conjunto probatório, que incluiu a confissão extrajudicial e a apreensão de entorpecentes, para a homologação da falta grave.

Ademais, apenas a título de argumentação, a decisão colegiada fundamentou-se em elementos concretos de autoria e materialidade, em consonância com o Enunciado nº 526, do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, se a matéria apontada como objeto de omissão foi apreciada no julgamento do agravo, restando inexistente qualquer mácula, devem ser rejeitados os argumentos insertos nos presentes embargos.

Na verdade, o que o embargante objetiva é a rediscussão do tema já submetido à apreciação pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento externado no acórdão, o que não se admite nesta via recursal. Ressalta-se, ainda, que esse instrumento processual — especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização — não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

A respeito da matéria, segue precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. (...) NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado.
Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
(...) 3. Ademais, ‘de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão’ (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl AgRg EDcl Ag REsp 1.421.395; Proc. 2018/0338776 2; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/08/2023;
DJE 25/08/2023
)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 25, CAPUT E § 5º, DA LEI N. 9.605/1998 E 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TESE DE ILEGALIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL E DA DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DECRETO N. 6.514/2008. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CARACTERIZADA A ILICITUDE DO FATO. INSTRUMENTOS UTILIZADOS QUANDO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. TESE DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 1.
Embora os embargantes tenham alegado a ocorrência de vícios de omissão no fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
2. Do mesmo modo que não cabe a apreciação na via eleita, de ofensa a dispositivo constitucional, conforme disposto na decisão embargada; também se verifica a total impropriedade do uso do recurso especial, no que se refere à ofensa de princípios, notadamente por fugir à sua esfera de abrangência. Precedente. 3. Com suporte nos princípios que regem o Direito Ambiental, notadamente o da prevenção e da precaução, foi disposto na decisão embargada que, mesmo que firmada a suspensão condicional do processo, e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmitiu a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo assim, regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/98. 4. Não há falar em omissão na apreciação das teses defensivas, porquanto a ilicitude do ato praticado foi devidamente caracterizada, justificando a retenção dos bens como medida preventiva e de proteção ao meio ambiente. 5. O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/1998, que autoriza o perdimento de bens utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de condenação penal, como forma de evitar a reincidência e assegurar a integridade dos recursos naturais. 6.
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas, sim, à correção de eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado
. Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe de 4/7/2023, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais. 7. O
bjetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
A
tentativa de utilizar os embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da decisão, mas, sim, à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza ou completude
. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 9. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição e/ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)